Tribunal: TJES
Processo: 5012711-91.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012711-91.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MAURA BONES BARBOSA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NARRA A AUTORA QUE NO DIA 12/12/2020 APROXIMADAMENTE ÀS 11H28 FOI ATÉ O INTERIOR DE UMA AGÊNCIA DA RÉ JUNTO DE SUA FAMÍLIA PARA RECEBER A PARCELA DE SUA PENSÃO EM RAZÃO DE SEU CARTÃO TER SIDO REJEITADO PELO AUTOATENDIMENTO. DENTRO DA AGÊNCIA FOI INFORMADA POR UMA ATENDENTE QUE NÃO SERIA MAIS POSSÍVEL UTILIZAR O BANESCARD PARA OS SAQUES, SENDO NECESSÁRIO PEDIR UM NOVO CARTÃO, RECEBENDO PORTANTO A SENHA 0604 ÀS 11:28:50. O ATENDIMENTO NO DIA ESTAVA LENTO O SUFICIENTE PARA A REQUERENTE PERCEBER A DEMORA, O QUE GEROU PREOCUPAÇÃO UMA VEZ QUE É UMA MULHER DE 72 ANOS QUE SOFRE COM AS SEQUELAS DE UM AVC QUE SOFREU EM 07/2022 E QUE O ATENDIMENTO BUSCADO SÓ PODERIA SER FEITO DE FORMA PRESENCIAL. A DEMANDANTE SÓ FOI ATENDIDA ÀS 12:54:17, 1H27 DEPOIS DE CONSEGUIR SUA SENHA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO DANOS MORAIS NO VALOR DE R$15.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$8.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA AFASTAR O DANO MORAL OU SUBSIDIARIAMENTE REDUZIR O VALOR EXARADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO CASO. ENTRETANTO, INEXISTINDO OUTROS FATORES EXTERNOS, NECESSÁRIO ADEQUAR O JULGAMENTO NO TOCANTE À SUA PROPORCIONALIDADE, RAZÃO PELA QUAL DEVE SER REDUZIDO O QUANTUM PARA O IMPORTE DE R$3.000,00(TRÊS MIL REAIS). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)